Tribunal: TRF3
Processo: 5006801-59.2017.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
1183/1197)

5006801-59.2017.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

CONSTITUCIONAL - MANDADO DE SEGURANÇA - DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTRANGEIRO - PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO MIGRATÓRIA - PAGAMENTO DE TAXAS.

1. A partir da vigência da Lei Federal no. 13.445/17, não há fundamento jurídico para rejeitar a emissão gratuita de documento de identificação e processamento de pedido de regularização migratória, ao estrangeiro hipossuficiente.

2. No caso concreto, os impetrantes apresentaram declaração de hipossuficiência para a DPU. É cabível a isenção.

3. Jurisprudência da Turma.

4. Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006801-59.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: FRANCISCA QUISPE GALLEGOS, PATRICIA QUISPE GALLEGOS, LUCERO HUARANCCA QUISPE, N. H. Q.

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006801-59.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: FRANCISCA QUISPE GALLEGOS, PATRICIA QUISPE GALLEGOS, LUCERO HUAR

Inteiro teor:
1183/1197)

5006801-59.2017.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

CONSTITUCIONAL - MANDADO DE SEGURANÇA - DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTRANGEIRO - PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO MIGRATÓRIA - PAGAMENTO DE TAXAS.

1. A partir da vigência da Lei Federal no. 13.445/17, não há fundamento jurídico para rejeitar a emissão gratuita de documento de identificação e processamento de pedido de regularização migratória, ao estrangeiro hipossuficiente.

2. No caso concreto, os impetrantes apresentaram declaração de hipossuficiência para a DPU. É cabível a isenção.

3. Jurisprudência da Turma.

4. Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006801-59.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: FRANCISCA QUISPE GALLEGOS, PATRICIA QUISPE GALLEGOS, LUCERO HUARANCCA QUISPE, N. H. Q.

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006801-59.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: FRANCISCA QUISPE GALLEGOS, PATRICIA QUISPE GALLEGOS, LUCERO HUARANCCA QUISPE, N. H. Q.

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de mandado de segurança destinado a viabilizar a expedição de documentos de identificação de estrangeiro e o processamento de pedido de regularização migratória, independentemente do pagamento de taxas.

A r. sentença (ID 69735607) julgou o pedido inicial improcedente.

Apelação dos impetrantes (ID 69735617), na qual requerem a reforma da r. sentença, com fundamento nos princípios da capacidade contributiva e vedação ao não confisco.

Contrarrazões (ID 69735625).

A Procuradoria Regional da República apresentou parecer (ID 89604089).

Sentença sujeita ao necessário reexame.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006801-59.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: FRANCISCA QUISPE GALLEGOS, PATRICIA QUISPE GALLEGOS, LUCERO HUARANCCA QUISPE, N. H. Q.

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

A Lei Federal no. 13.445/17:

Art. 4o. Ao migrante é garantida no território nacional, em condição de igualdade com os nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, bem como são assegurados:

[...]

XII - isenção das taxas de que trata esta Lei, mediante declaração de hipossuficiência econômica, na forma de regulamento;

Art. 19. O registro consiste na identificação civil por dados biográficos e biométricos, e é obrigatório a todo imigrante detentor de visto temporário ou de autorização de residência.

§ 1o. O registro gerará número único de identificação que garantirá o pleno exercício dos atos da vida civil.

§ 2o. O documento de identidade do imigrante será expedido com base no número único de identificação.

§ 3o. Enquanto não for expedida identificação civil, o documento comprobatório de que o imigrante a solicitou à autoridade competente garantirá ao titular o acesso aos direitos disciplinados nesta Lei.

Art. 20. A identificação civil de solicitante de refúgio, de asilo, de reconhecimento de apatridia e de acolhimento humanitário poderá ser realizada com a apresentação dos documentos de que o imigrante dispuser.

Art. 21. Os documentos de identidade emitidos até a data de publicação desta Lei continuarão válidos até sua total substituição.

Art. 22. A identificação civil, o documento de identidade e as formas de gestão da base cadastral dos detentores de vistos diplomático, oficial e de cortesia atenderão a disposições específicas previstas em regulamento.

A partir da vigência da Lei Federal no. 13.445/17, não há fundamento jurídico para rejeitar a emissão gratuita de documento de identificação e processamento de pedido de regularização migratória, ao estrangeiro hipossuficiente.

No caso concreto, os impetrantes apresentaram declaração de hipossuficiência para a Defensoria Pública da União (ID 69735275).

É cabível a isenção.

A jurisprudência desta Turma:

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. TAXA PARA EMISSÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTRANGEIRO. HIPOSSUFICIÊNCIA. EQUIPARAÇÃO AO NACIONAL. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 13.445/17. AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO PROVIDO PARA CONCEDER A SEGURANÇA.

1. A incidência da obrigação tributária para o registro e a expedição da carteira de estrangeiro - na qualidade de documento a identificá-lo e a comprovar sua condição de regular em nosso país - deve ter por pressuposto a capacidade do estrangeiro de suportar aquela obrigação, garantido o afastamento da cobrança se comprovada sua hipossuficiência econômica, tal como previsto para os nacionais no registro civil e expedição da carteira de identidade (art. 5o, LXXVI e LXXVII, da CF e Lei 9.265/96). As situações do nacional e do estrangeiro permanente no país reconhecidamente pobres são análogas e devem receber o mesmo tratamento jurídico frente aos Poderes Públicos, preservando-se assim os ditames constitucionais em tela independentemente da existência ou não de norma legal específica para a temática aqui tratada.

2. Ao tempo deste julgamento já se acha em vigor a Lei no 13.445/2017 (publicada em 25/5/2017 e com vacatio de 180 dias)-Lei da Migração, cujo art. 4o, XII, dispõe que o migrante terá direito a: "isenção das taxas de que trata esta Lei, mediante declaração de hipossuficiência econômica, na forma de regulamento". E do art. 117 consta: "O documento conhecido por Registro Nacional de Estrangeiro passa a ser denominado Registro Nacional Migratório". Aliás, a própria tabela de custos anexa à lei dispõe que é isenta de "emolumentos" a "Geração de CPF"; se assim ocorre com um documento fiscal, com muito mais razão deverá ocorrer com um documento de identificação sem o qual nenhum outro é possível para o estrangeiro.

3. Comprovado o estado de hipossuficiência dos impetrantes a partir de declaração firmada junto à DPU, mister reconhecer ao impetrante o direito de emissão do documento de identificação sem o pagamento de taxas. A ordem independe do curso do processo de refúgio junto ao CONARE-MJ, porquanto calcado no nascimento de filha brasileira sob sua dependência econômica pelo ordenamento brasileiro – art. 75, II, b, da Lei 6.815/80.

(TRF3, Ap 00183586520164036100, SEXTA TURMA, DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 15/06/2018).

ADMINISTRATIVO. TAXA. PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO MIGRATÓRIA E FORNECIMENTO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE PARA ESTRANGEIRO. ISENÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. GRATUIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.

1. A Constituição Federal em seu artigo 5o, caput, estendeu ao estrangeiro residente no Brasil os mesmos direitos fundamentais de que é titular o nacional. No mesmo sentido, o artigo 95 do Estatuto do Estrangeiro (Lei no 6.815/80) prevê que o estrangeiro residente no Brasil goza de todos os direitos reconhecidos aos brasileiros, nos termos da Constituição e das leis.

2. O benefício da gratuidade na obtenção de determinados documentos pessoais e certidões é dirigido aos reconhecidamente pobres, não fazendo a Constituição Federal distinção acerca da nacionalidade de quem ostenta tal condição (ex vi dos incisos XXXIV, LXXVI e LXXVII do artigo 5o, CF).

3. No caso de estrangeiro, a cédula de identidade de estrangeiro ou registro de identidade estrangeira é análoga à carteira de identidade (RG) dos nacionais. Portanto, se ao nacional que se declara hipossuficiente é permitida a expedição da referida identidade sem o pagamento de taxas, do mesmo modo é permitido ao estrangeiro. No que concerne à comprovação do estado de hipossuficiência, é necessário apenas que o indivíduo se declare pobre, sob as penas da lei. Precedentes.

4. Cabe ressaltar, ademais, a recente promulgação da Lei no 13.445/2017 - Lei da Migração, que expressamente assegura isenção das taxas de que trata essa lei, mediante declaração de hipossuficiência econômica (artigo 4o, XII), bem como a não cobrança de taxas e emolumentos consulares pela concessão de vistos ou para a obtenção de documentos para regularização migratória aos integrantes de grupos vulneráveis e indivíduos em condição de hipossuficiência (artigo 4o, §3o).

5. No presente caso, resta comprovada a hipossuficiência dos impetrantes, inclusive estando representados nestes autos pela Defensoria Pública da União, pelo que fica afastada a cobrança das taxas administrativas cobradas para o processamento dos pedidos de regularização migratória e expedição de documentos de identificação de estrangeiro.

6. Apelação provida.

(TRF3, Ap 00223645220154036100, SEXTA TURMA, DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 05/06/2018).

MANDADO DE SEGURANÇA. ESTRANGEIRO. TAXA. CÉDULA DE IDENTIDADE DE ESTRANGEIRO. HIPOSSUFICIÊNCIA. CIDADANIA. ISENÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. No caso em voga, a parte impetrante busca a isenção da taxa para expedição de Cédula de Identidade de Estrangeiro e demais taxas administrativas.

2. Neste sentido, o art. 5o, LXXVI e LXXVII, prevê aos brasileiros a gratuidade de atos indispensáveis ao regular exercício da cidadania.

3. Nessa esteira, é necessária interpretação sistemática e teológica dos dispositivos, em conjunto com a norma do art. 5o, caput, da Constituição Federal, que determina a igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.

5. A emissão de cédula de identidade de estrangeiro é essencial para identificação da pessoa e, portanto, sua ausência impede a realização de ações cotidianas da vida civil. Trata-se de questão atinente à dignidade da pessoa humana, devendo ser resguardado o direito fundamental do indivíduo.

6. Ressalto, ainda, o entendimento exarado em decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1388603, DJE 20/08/2013: Assim, se o Estado assegura aos brasileiros a isenção do pagamento de taxas relativas ao exercício da cidadania, deve ampliar tal acessibilidade aos estrangeiro s no que tange às taxas necessárias para a manutenção de sua regularidade dentro do solo brasileiro, de forma a dar sustentação à promoção da dignidade da pessoa humana.

7. Destaque, também, para o julgamento proferido pelo Ministro Og Fernandes, no REsp 1438068, DJE 12/12/2014: configurada a essencialidade da identificação pessoal do indivíduo, garantida constitucionalmente, a expedição da Cédula de Identidade de estrangeiro não pode ser obstaculizada face à impossibilidade econômica do requerente para o pagamento das taxas administrativas, devendo a r. sentença recorrida ser reformada a fim de que seja reconhecido o direito líquido e certo do impetrante se abster de arcar com os custos de emissão de documento.

8. Ademais, com a instituição da Lei da Imigração a isenção das taxas em comento passou a ser prevista de forma expressa.

9. Por fim, a condição de hipossuficiência é comprovada pelo fato de os impetrantes serem assistidos juridicamente pela Defensoria Pública da União, atendendo o disposto pela resolução no 13/2006, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, em que se só pode usufruir da assistência jurídica proporcionada pela DPU quem comprova obter renda familiar inferior ao limite de isenção de Imposto de Renda.

10. Apelação provida.

(TRF3, Ap 00191719220164036100, SEXTA TURMA, DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, - e-DJF3 Judicial 1 DATA: 27/04/2018).

Não são devidos honorários advocatícios em mandado de segurança (artigo 25, da Lei Federal no. 12.016/09).

Por tais fundamentos, dou provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL - MANDADO DE SEGURANÇA - DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTRANGEIRO - PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO MIGRATÓRIA - PAGAMENTO DE TAXAS.

1. A partir da vigência da Lei Federal no. 13.445/17, não há fundamento jurídico para rejeitar a emissão gratuita de documento de identificação e processamento de pedido de regularização migratória, ao estrangeiro hipossuficiente.

2. No caso concreto, os impetrantes apresentaram declaração de hipossuficiência para a DPU. É cabível a isenção.

3. Jurisprudência da Turma.

4. Apelação provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.